Tribunal: STF
Processo: ARE 1520376
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Federação sindical. Substituição processual. Ilegitimidade ativa. Reafirmação de jurisprudência.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que afirmou a legitimidade extraordinária de Federação Sindical para o ajuizamento de ação coletiva, em razão da inexistência de sindicato representativo da categoria na circunscrição territorial.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no julgamento da ADI-QO 433, afirmou que as federações sindicais não são sindicatos, tampouco entidades de classe. 



    4. A jurisprudência do Supremo, de igual modo, afirma que o art. 8º, III, da Constituição, não permite interpretação extensiva, de forma que somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais.



    5. A controvérsia sobre a legitimidade extraordinária de federações sindicais para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há sindicato na circunscrição territorial, tem natureza constitucional e possui repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se as federações sindicais têm legitimidade extraordinária para a defesa de interesses individuais e coletivos, nos casos em que não há entidade sindical na circunscrição territorial.